Tribunal: TJMT
Processo: 1028248-86.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028248-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO SOUZA KRUGER - CPF: 034.343.522-52 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, § 14, DO CPC, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Residindo sucumbência recíproca, vencedores e vencidos, correta a decisão que, analisando o conteúdo do que restou decidido, a aplica no caso concreto.

2- Não reside possibilidade de a sentença, em face de existência de sucumbência recíproca, determinar que cada parte responda pelo pagamento de seus honorários. A parte deve pagar os honorários do seu advogado tão somente em relação aos contratados. O de sucumbência decorre da lei e, desta forma, o sucumbente que deve arcar com o pagamento ao advogado adverso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1028248-86.2019.8.11.0041

APELANTE: DIEGO SOUZA KRUGER

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

DIEGO SOUZA KRUGER,
contra sentença proferida nos autos da Ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT - nº 1028248-86.2019.8.11.0041 - 11ª Vara cível da comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais proposta por Diego Souza Kruger em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no 2º dedo da mão direita, corrigido monetariamente data do sinistro (11/05/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) Ante a sucumbência recíproca, condeno, solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, que fixo R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa com relação ao Autor, ante a gratuidade de justiça concedida.”
. (id. 151762797)

O autor apela e sustenta que
“a determinação legal para que o vencido pague o advogado do vencedor, desta feita, havendo sucumbência reciproca, deve o autor pagar os honorários do advogado da ré, e a ré pagar os honorários do advogado do autor.”.

Defende que
“as partes vencedoras e vencidas devem arcar com o pagamento da verba honorária ao advogado contrário, que deve ser fixada e proporcionalmente distribuída, nos termos das mencionadas normas legais, motivo pelo qual a r. sentença deve ser reformada neste ponto.”.

Sustenta a aplicação do princípio da causalidade, pois
“tem-se que a Seguradora apelada deu causa sim ao ajuizamento da ação restando configurado que o recorrente teve a necessidade de acesso ao Judiciário para a obtenção da prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura securitária devida, em decorrência de conduta antijurídica da recorrida, ( 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), resta caracterizado a aplicação do Principio da causalidade e com isso, a condenação integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios para a recorrida, motivo pelo qual desde já requer a reforma da sentença para que seja a recorrida condenada ao pagamento integral do ônus da sucumbência.
”.

Requer o provimento do Recurso
“para que seja afastada a aplicação da condenação reciproca atraindo o Princípio da casualidade, condenando a recorrida a integralidade do ônus sucumbencial”
(id. 151762798).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 151762813).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

DIEGO SOUZA KRUGER,
contra sentença proferida nos autos da Ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT - nº 1028248-86.2019.8.11.0041 - 11ª Vara cível da comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais proposta por Diego Souza Kruger em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no 2º dedo da mão direita, corrigido monetariamente data do sinistro (11/05/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) Ante a sucumbência recíproca, condeno, solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, que fixo R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa com relação ao Autor, ante a gratuidade de justiça concedida.”
. (id. 151762797)

Exsurge dos autos que, o
DIEGO

SOUZA KRUGER
, ajuizou ação de cobrança de seguro DPVAT em razão de acidente de trânsito ocorrido em 11/05/2019 e em decorrência sofreu lesões físicas que ocasionaram invalidez permanente.

Concluída a instrução processual, sobreveio sentença de parcial provimento dos pedidos.

A apelante alega sucumbência mínima de sua parte já que o principal pedido do autor foi deferido.

O art. 86 do CPC determina que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Neste caso, a pretensão principal foi acolhida, porém em montante abaixo do pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei nº 11.482/2007.

Por outro lado, como foi indeferida a condenação da ré em danos morais, a situação se enquadra no dispositivo acima transcrito.

Desse modo, é devido o rateio entre as partes, na proporção em que sucumbiu, devendo ser mantida a sentença.

Entretanto, forçoso é admitir, no caso em apreço, deve ser afastada a compensação de honorários tendo em vista tal determinação contrariarem o art. 85 § 14 do NCPC.

E, ante a sucumbência recíproca, mantida em grau recursal, este valor deve ser pago por rata pelas partes, restando, entretanto, suspensa a exigibilidade em face do autor apelante, por força do prescrito no artigo 98, § 3º, do CPC e Lei 1.060/50.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA – COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85 § 14 DO CPC – ATASTADA– PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais. II - Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15. III - Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. IV – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.”
(N.U 1005623-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020).

Não reside possibilidade de a sentença, em face de existência de sucumbência recíproca, determinar que cada parte responda pelo pagamento de seus honorários. A parte deve pagar os honorários do seu advogado tão somente em relação aos contratados. O de sucumbência decorre da lei e, desta forma, o sucumbente que deve arcar com o pagamento ao advogado adverso.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o Recurso, apenas para afastar a compensação determinada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023